Tribunal: TJDFT
Processo: 0751761-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751761-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Arthur Victor do Espírito Santo Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arthur Victor do Espírito Santo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0714114-03.2025.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 254547475. Anote-se. 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para suspender os efeitos do edital retificador, na parte ora questionada, garantindo a nomeação imediata do autor, sob pena de multa. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela antecipada. Com efeito, a possiblidade de prorrogação do prazo de validade de concursos públicos é competência discricionária prevista expressamente na CF, conforme disposto no art. 37, III, CF ("o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período"). Desta forma, nenhuma disposição editalícia, que tem natureza de ato administrativo, tem o condão de afastar a possibilidade de prorrogação do prazo de validade do certame, em razão da hierarquia das normas em comento. Além disso, o candidato aprovado no número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, pois a Administração Pública deve ponderar a necessidade de socorrer as diversas áreas de atuação do serviço público com o limitado orçamento disponível para atender as demandas sociais, o que envolve exercício de competência discricionária legítima aquele que foi eleito democraticamente, não cabendo ao Poder Judiciário intervir quando inexiste ilegalidade ou abuso de poder. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela antecipada. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. Diante do recolhimento das custas iniciais, dou o pedido de gratuidade de justiça por prejudicado. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 78721460), em síntese, que foi aprovado dentro do número de vagas destinadas aos candidatos da ampla concorrência, tendo alcançado a 8a (oitava) colocação entre os 17 (dezessete) classificados para provimento imediato ao cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, especialidade Médico Veterinário da SEAGRI-DF. Afirma que o edital original previa que as nomeações deveriam ocorrer em até dois anos após a homologação do resultado final, prazo que teria se encerrado no dia 23 de maio de 2025, e que, não obstante, apenas sete candidatos foram nomeados, sendo que duas candidatas com classificação inferior à sua já foram convocadas por força de decisões judiciais. Destaca que a alteração promovida pelo Edital no 21/2025, que prorrogou a validade do concurso e modificou o cronograma de nomeações para ocorrer “durante a validade do certame”, é ilegal, diante da ausência de justificativa econômica ou financeira, o que afronta os princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da boa-fé. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do edital de alteração publicado, garantindo-se a sua nomeação imediata. Pugna ainda pelo subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo recursal foi juntado aos autos (Id. 78720124). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão, exercida pelo ora agravante, à nomeação imediata ao cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, especialidade Médico Veterinário, dos quadros da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, em razão da alegada preterição e da ilegalidade na alteração do cronograma de nomeações previsto no edital. O Edital no 1/2022, de 23 de setembro de 2022, destinado ao preenchimento de vagas aos cargos de Analista e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária SEAGRI-DF (Id. 254427528 dos autos do processo de origem) trouxe as seguintes regras a respeito da nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas imediatas: “20. DA NOMEAÇÃO 20.1 A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público. 20.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos. 20.1.2 A presente previsão poderá ser modificada a qualquer tempo, podendo adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, se assim for necessário.” (Ressalvam-se os grifos) Constata-se no subitem 20.1.1 que 25% (vinte e cinco por cento) das vagas deveriam ser preenchidas em até 12 (doze) meses, e o restante em até 2 (dois) anos, salvo eventual modificação decorrente de condições econômicas e financeiras da Administração. Ocorre que, próximo ao prazo final para cumprimento da aludida previsão, o Sr. Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio do Edital no 21/2025 – SEAGRI, de 30 de abril de 2025, alterou a alínea “b” do subitem 20.1.1, senão vejamos (Id. 254427532 dos autos aludidos): “O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os dispositivos da Constituição Federal, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, da Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, considerando o Edital no 06/2023 - SEAGRI, publicado no DODF no 41-A, de 02 de maio de 2023, que homologou o resultado final do cargo Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, e Edital no 07/2023 - SEAGRI, publicado no DODF no 96, de 23 de maio de 2023, que homologou o resultado final do cargo Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, e tendo em vista a prorrogação do certame no Edital no 20/2025 - SEAGRI, publicado no DODF no 45, de 07 de março de 2025, conforme instrução do Processo SEI no 00040-00034238/2022-11, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital de Abertura no 01/2022, publicado no DODF no 180, de 23 de setembro de 2022, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, ambos da carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, nos seguintes termos: 1. ALTERAR a alínea b do subitem 20.1.1, que passa a vigorar com a seguinte redação: "b) o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame." Na hipótese em exame o recorrente foi aprovado dentro do número de vagas destinadas aos candidatos da ampla concorrência, tendo alcançado a 8a (oitava) colocação entre os 17 (dezessete) classificados para provimento imediato (Id. 254427530, fl. 2, dos autos aludidos). Com efeito, ao ser classificado dentro das vagas imediatas previstas no edital, o agravante passou a ter legítima expectativa de nomeação dentro do prazo originalmente estabelecido, qual seja, até 23 de maio de 2025. Observa-se que a alteração promovida pelo ente público, sem a devida demonstração de condições econômicas e financeiras desfavoráveis, configura afronta aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da isonomia, da segurança jurídica e da boa-fé. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA. 1. Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia. 2. Hipótese em que a modificação operada por ato interno da Administração contratante (portaria de 2018), que não ostenta a natureza de lei (em sentido mais estrito), não poderia incluir, em caráter retroativo, nota de corte que não estava prevista expressamente no edital (de 2015). 3. No caso, a parte recorrente foi desclassificada do concurso por não ter obtido média superior a 70 (setenta) pontos em uma das disciplinas do curso de formação para agente penitenciário. 4. Ocorre que o edital inaugural do concurso em comento (Edital no 1/2015 - SAD/SEJUSP/AGEPEN) não previa expressamente média mínima para aprovação dos candidatos no curso de formação, embora estabelecesse no item 14.9 que: "os candidatos habilitados para o Curso de Formação obedecerão às disposições da Lei n. 1.102, de 10 de outubro de 1990, da Lei n. 4.490, de 3 de abril de 2014 e demais legislação pertinente." 5. A expressão "demais legislação pertinente" foi apresentada como complementar às primeiras (leis indicadas), sendo lícito concluir que nela (naquela expressão) estão abrangidas apenas as leis em sentido estrito, não se estendendo aos atos administrativos, ainda que de caráter mais abstrato. 6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa fé e da segurança jurídica. 7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem.” (RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N. 002/2019 - CECPODNR. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO RESERVADA AO EXERCÍCIO DE CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. CANDIDATO QUE OCUPA CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CUJO INGRESSO TEM COMO REQUISITO ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal" (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. 2. Caso concreto em que a denegação da segurança, pelo Tribunal de origem, amparou-se no fato de que o impetrante não atende o requisito contido no edital do certame, que previa a possibilidade de atribuição dos 2 (dois) pontos, na prova de títulos, apenas quando comprovado o exercício de cargo público privativo de bacharel em Direito por período mínimo de 3 (três) anos. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no RMS n. 72.766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO ALUNO NÃO SE ENQUADRA COMO LEGISLAÇÃO PERTINENTE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Agravo interno interposto da decisão que negou provimento a recurso em mandado de segurança no qual se questiona a eliminação de candidato em concurso público por não atingir a nota mínima exigida em curso de formação. 2. A questão em discussão consiste em saber se o Manual de Orientação do Aluno pode ser considerado como "legislação pertinente" para fins de exigência de nota mínima em concurso público, conforme previsto no edital. 3. O Tribunal de origem concluiu que a expressão "demais legislação pertinente" abrangia apenas leis em sentido estrito, não incluindo atos administrativos como o Manual de Orientação do Aluno. 4. A alteração das regras do concurso por ato administrativo superveniente, como a portaria que instituiu o manual, viola os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica. 5. Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em caso similar (RMS 62330/MS) reforça que modificações não previstas no edital original não podem ser aplicadas retroativamente. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no RMS n. 73.240/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024.) (Ressalvam-se os grifos) Essas circunstâncias revelam a verossimilhança dos fatos articulados pelo agravante. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, diante do manifesto prejuízo patrimonial experimentado pelo agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a subsequente nomeação de Arthur Victor do Espírito Santo ao cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, especialidade Médico Veterinário, obedecida a ordem de classificação. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator